Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728801-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: AGNELO RUFINO DA COSTA DESPACHO Intimem-se as partes para ciência do ID 41823786 e para apresentar eventual requerimento. Após, voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de janeiro de 2023